Tribunal: STF
Processo: Rcl 90721
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha em  face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020272-06.2017.5.04.0641), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por empregado em face de sua empregadora e da autarquia ré. O ente público foi condenado subsidiariamente a pagar os créditos trabalhistas não adimplidos pela empresa contratada, com a qual manteve contrato de prestação de serviços.
[...]
Patente, assim, que o ente público foi condenado sem a necessária comprovação do comportamento negligente da Administração Pública, pois não há nas decisões da Justiça do Trabalho a indicação da existência de provas de que a Administração permaneceu “inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”, ofendendo a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da Repercussão Geral.
[...]
Registre-se que o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando) não permite o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, implicando, portanto, na inobservância ao que decidido na ADC nº 16/DF e no Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral. 
É esse o caso em exame, pois a condenação está fundamentada na fiscalização ineficaz e na presunção decorrente da inadimplência da empresa prestadora dos serviços, inexistindo qualquer análise/prova da conduta reiteradamente negligente do ente público no tocante à fiscalização do contrato. 
Efetivamente, inexiste prova de ato comissivo ou omissivo na fiscalização da prestadora de serviços, como exige o Supremo Tribunal, nos Temas 246 e 1.118. Isso porque o reclamante não produziu qualquer prova, apenas alegou a ausência de fiscalização. 
Patente, pois, que a responsabilização subsidiária decorreu do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, contrariando, inclusive, a parte final do item V da Súmula 331 do TST.”

Ao final, no mérito, requer seja “julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, cassando-se o acórdão proferido no Processo nº 0020272-06.2017.5.04.0641”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Juízo reclamado para manter a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público, ora Reclamante: 

“No caso em tela, foi reconhecido à reclamante o direito ao pagamento de verbas rescisórias, diferenças salariais decorrentes de 4 meses de salários impagos e multa prevista no art. 467 da CLT. 
A recorrente trouxe documentação aos autos, tais como o contrato de prestação de serviços firmado com a 1ª reclamada, os recebidos de pagamento de parte da contratualidade da reclamante e penas de advertência, de suspensão de licitar, de impedimento de contratar e de rescisão unilateral do contrato, aplicadas à empresa contratada. Também juntou demais documentos demonstrando que procurou realizar os pagamentos dos salários diretamente aos empregados da empresa contratada diante de sua inadimplência constatada. 
Todavia, não foram juntados os comprovantes de recolhimentos de INSS, IR e FGTS de toda a contratualidade, as cópias dos cartões-ponto, recibos de entrega de vale transporte e vale refeição e atestados de justificativa de faltas, por exemplo. 
 Ademais, a ausência do cumprimento de obrigações trabalhistas pela primeira reclamada resta comprovada. Assim, ainda que a tomadora de serviço (segunda demandada) tenha empreendido esforços na fiscalização do cumprimento do contrato de prestação de serviços com a primeira ré, fato é que não impediu o descumprimento de tais obrigações. 
In casu, destaco que o inadimplemento de salários, depósitos de FGTS e verbas rescisórias são suficientes para confirmar que não houve fiscalização adequada por parte do ente público, caracterizando culpa in vigilando. 
Portanto, tenho por não suficientemente comprovada a efetiva fiscalização do contrato, o que conduz a existência de culpa pela falta de vigilância. Aliás, não é outro o entendimento do Ministério Público, senão vejamos (ID. 390de6c - Pág. 2-3):
[...]
Pela linha de raciocínio acima esposada, concluo que a segunda reclamada é subsidiariamente responsável pelos créditos reconhecidos na ação, nos termos dos verbetes IV, V e VI da Súmula nº 331 do E. TST.
[...]
Nesse contexto, compartilho do entendimento de origem, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a responsabilidade do ente público na condição de tomador dos serviços. Não há o que ser retificado na sentença, na qual estou reconhecida responsabilidade subsidiária da ora recorrente. 
Ressalto que a responsabilidade subsidiária reconhecida diz respeito a todas as parcelas devidas pela primeira reclamada, nos termos do item VI da Súmula nº 331 do TST e na OJ 09 da Seção Especializada em Execução deste Tribunal, que assim dispõe: 
[...]
Nego provimento.” (eDoc. 7) 

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0020272-06.2017.5.04.0641).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 22 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente